Tribunal: TJSP
Processo: 1014188-54.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidor público no cargo de Guarda Civil Municipal contra o Município de Guarujá, objetivando progressão funcional e pagamento de diferenças salariais e seus reflexos. A sentença rejeitou o pedido, levando o autor a recorrer pela reforma da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidor público no cargo de Guarda Civil Municipal contra o Município de Guarujá, objetivando progressão funcional e pagamento de diferenças salariais e seus reflexos. A sentença rejeitou o pedido, levando o autor a recorrer pela reforma da decisão.

I. Razões de Decidir
O Tribunal de Justiça é incompetente para o julgamento da ação, sendo absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/09. A causa tem valor inferior a sessenta salários-mínimos e não apresenta complexidade, sendo, portanto, de competência dos Juizados Especiais.

II. Dispositivo
Recurso de apelação não conhecido, com determinação de encaminhamento dos autos ao Colégio Recursal competente.